Tribunal: TJDFT
Processo: 0739826-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CONVERSÃO DE OFÍCIO DO RITO PROCEDIMENTAL DE PRISÃO PARA O DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE PRISÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou a conversão do rito procedimental de prisão para o da penhora.
2. Constitui mera faculdade do credor a escolha do procedimento que melhor atende sua pretensão executiva, razão pela qual o órgão judicial não pode promover a conversão de ofício.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento parcial do débito alimentar não impede a prisão civil do executado. 3.1. Precedente jurisprudência: “1. A questão controvertida consiste em saber se o Juízo de primeiro grau poderia ter convertido, de ofício, o procedimento de execução de alimentos com base no art. 528, § 3o, do CPC/2015, que permite a decretação de prisão civil do executado, para o rito previsto no § 8o do mesmo dispositivo legal, em que se observará a execução por quantia certa, sem possibilidade de prisão. 2. Da leitura do art. 528, §§ 1o a 9o, do Código de Processo Civil de 2015, extrai-se que o credor possui duas formas de efetivar o cumprimento de sentença que fixa alimentos. A primeira, prevista no parágrafo 3o da norma legal em comento, dispõe que, caso o executado não pague ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. Já a segunda, por sua vez, seguirá o rito processual do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa (CPC/2015, arts. 523 a 527), hipótese em que será vedada a prisão civil do devedor, conforme estabelece o § 8o. 3. Feita a escolha do procedimento que permite a prisão civil do executado, desde que observado o disposto na Súmula 309/STJ, como na espécie, não se mostra possível a sua conversão, de ofício, para o rito correspondente à execução por quantia certa, cuja prisão é vedada, sob o fundamento de que o débito foi adimplido parcialmente, além do transcurso de tempo razoável desde o ajuizamento da ação, o que afastaria o caráter emergencial dos alimentos. 4. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o pagamento parcial do débito alimentar não impede a prisão civil do executado. Além disso, o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação de execução, salvo em situações excepcionais, não tem o condão de afastar o caráter de urgência dos alimentos, sobretudo no presente caso, em que a demora na solução do litígio foi causada pelo próprio devedor, sem contar que os alimentandos possuem, hoje, 10 (dez) e 15 (quinze) anos de idade, o que revela a premente necessidade no cumprimento da obrigação alimentar. 5. Recurso especial provido”. (REsp 1773359/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019).
4. Jurisprudência do TJDFT: “I - De acordo com o art. 528, § 8o, do CPC, cabe ao credor a escolha do rito que entende adequado para postular o recebimento da dívida alimentar. Nesse contexto, não poderia o magistrado ter procedido de ofício à conversão de rito, máxime porque o débito alimentar é atual e a credora optou pela cobrança da dívida na forma do art. 528, § 3o do CPC. II - Deu-se provimento ao recurso.” (07102051720198070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 21/8/2019).
5. Portanto, não pode o juiz, de ofício, converter o rito da execução de alimentos da prisão civil para o da penhora, pois cabe ao credor essa escolha.
6. Recurso provido.